Tribunal: TJES
Processo: 5006441-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006441-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARFALDA BUDRINE COMINATTI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006441-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARFALDA BUDRINE COMINATTI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. DUPLA PENALIDADE (
BIS IN IDEM
). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar, mas vedou a remoção do veículo da comarca antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, sob pena de multa (ID 13381052).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na legalidade da ordem que impede a remoção do bem durante o prazo para pagamento da dívida, e na adequação da multa fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É lícita a restrição à remoção do veículo da comarca, limitada ao prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, como forma de garantir a efetividade do direito do devedor de reaver o bem.

4. A imposição de multa cominatória (
astreintes
) para compelir o credor a não remover o bem configura dupla penalidade (
bis in idem
), uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 já estabelece sanção específica (art. 3º, §§ 6º e 7º) para a hipótese de a ação ser julgada improcedente após a alienação do bem, devendo, por isso, ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É lícita a decisão que determina a permanência do veículo na comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para purgar a mora. 2. Configura
bis in idem
a fixação de multa cominatória para essa obrigação, que deve ser afastada por já existir previsão sancionatória específica no Decreto-Lei nº 911/69.

_______

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5009587-59.2023.8.08.0000; TJES, AI 5004042-71.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006441-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARFALDA BUDRINE COMINATTI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, eis que irresignada com a decisão (ID 13381052) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5003572-13.2025.8.08.0030, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas impôs restrição à remoção do bem da comarca.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a proibição de remoção do veículo da comarca viola o Decreto-Lei nº 911/69 e o seu direito de propriedade, uma vez que a posse e a propriedade plenas do bem se consolidam em seu favor após o prazo de 5 (cinco) dias da execução da medida;
(ii)
a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento é excessiva, desproporcional e desnecessária, devendo ser afastada ou reduzida.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O presente recurso se volta contra o capítulo da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a transferência do veículo para comarca diversa e fixou multa em caso de descumprimento, nos seguintes termos:

"7. Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que
é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento
, conforme item 3 da presente decisão,
sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções
." (ID 13381052, p. 3)

A controvérsia, portanto, cinge-se em analisar a legalidade da referida restrição temporária e da sanção pecuniária imposta.

No que se refere à vedação de remoção do bem, entende-se que a decisão não merece reparos.

A norma de regência (Decreto-Lei n.º 911/1969), em seu art. 3º, estabelece que, executada a liminar, o devedor dispõe do prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida. Somente após o decurso desse prazo, sem a purgação da mora, é que a propriedade e a posse se consolidam em favor do credor.

A decisão agravada, de forma prudente, apenas restringiu a remoção do bem durante este interregno legal, o que se mostra razoável para assegurar a eficácia do direito do devedor de reaver o veículo caso opte pela quitação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’. 2. Assim,
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

Contudo, no que tange à multa cominatória, a irresignação do agravante merece prosperar.

Embora a medida de manter o bem na comarca seja legítima, a fixação de
astreintes
para o caso de descumprimento se mostra desarrazoada, pois o próprio Decreto-Lei nº 911/69 já estabelece um regime sancionatório específico para a hipótese de a ação de busca e apreensão ser, ao final, julgada improcedente.

Com efeito, os parágrafos 6º e 7º do seu artigo 3º preveem que, em tal cenário, o credor fiduciário será condenado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Dessa forma, a imposição de uma multa coercitiva adicional para a mesma conduta – dispor do bem antes do momento legalmente autorizado – implicaria em dupla penalização (
bis in idem
), o que é vedado em nosso ordenamento.

Este é o entendimento que vem sendo adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, § 1º, do CPC. 2 . O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). 3. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer. 4. Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69. 5 . Assim,
a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009587-59.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 12/04/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS QUINQUÍDIO LEGAL. MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo e impôs vedação à sua remoção para comarca diversa no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a imposição de vedação à remoção do veículo para comarca diversa após a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) definir se a multa de R$ 10.000,00 imposta na decisão recorrida é excessiva. III . RAZÕES DE DECIDIR O Decreto-lei nº 911/69 estabelece que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor tem 5 dias para quitar a dívida, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário, que passa a ter o direito de dispor livremente do veículo. A jurisprudência do STJ confirma que, após a consolidação da propriedade fiduciária, não é possível impor restrições à remoção ou alienação do bem, em respeito ao direito de propriedade do credor. A limitação da remoção do veículo para fora da comarca deve ocorrer apenas durante o prazo de purgação da mora, findo o qual o credor fiduciário pode livremente removê-lo ou aliená-lo.
A multa de R$ 10.000,00, prevista na decisão recorrida, deve ser excluída, uma vez que o legislador já estabeleceu penalidades específicas para a eventual reversão da ação de busca e apreensão, conforme §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre após o decurso de 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem necessidade de autorização judicial para a remoção ou alienação do bem. A imposição de multa para a remoção do bem de comarca diversa deve ser excluída quando já houver penalidades previstas na legislação aplicável. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004042-71.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 27/09/2024)

Portanto, a multa cominatória deve ser afastada da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na origem, mantendo, nos demais termos, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.